Tribunal: TJPA
Processo: 0812151-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812151-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DA SILVA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no Agravo de Instrumento, sob fundamento de ausência de provas suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para apresentação de documentos adicionais. O agravante sustentou impossibilidade de anexar extratos bancários devido à sua residência em área rural e alegou violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante apresentou provas suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência financeira e, consequentemente, justificar a concessão da gratuidade de justiça.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser relativizada pelo magistrado quando há elementos que suscitem dúvidas quanto à real situação financeira do requerente, conforme o § 2º do art. 99 do CPC.

No caso concreto, o agravante não apresentou documentos adicionais solicitados para corroborar a alegação de hipossuficiência, limitando-se a anexar documentos anteriormente juntados, considerados insuficientes para a formação da convicção judicial.

A dificuldade logística alegada, como a residência em área rural, não foi comprovada documentalmente nos autos, inviabilizando a aceitação do argumento como justificativa para a ausência dos documentos necessários.

Não há violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o indeferimento do benefício não impede o acesso ao Judiciário, desde que as custas processuais sejam recolhidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual é uníssona no sentido de que o benefício da justiça gratuita exige demonstração robusta da incapacidade financeira da parte requerente, especialmente em causas de elevado valor.

Recurso conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira pode ser afastada mediante a apresentação de elementos que suscitem dúvidas quanto à condição econômica do requerente.

A ausência de provas suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

O indeferimento da gratuidade de justiça, desde que devidamente fundamentado, não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 12/04/2019; TJ-PA, AI nº 0807871-86.2020.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por João da Silva Neto contra a decisão monocrática (ID 21849200) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no âmbito do
Agravo de Instrumento n° 0812151-61.2024.8.14.0000
. O indeferimento baseou-se na insuficiência de provas para a concessão da benesse, notadamente pela ausência de extratos bancários e outros documentos comprobatórios, solicitados pelo juízo
a quo
.

Em suas razões (ID 23386376), o agravante alega que a sua condição de hipossuficiência financeira foi comprovada mediante a apresentação de declaração de imposto de renda, certidão negativa de propriedade e comprovantes de despesas essenciais, justificando a impossibilidade de anexar extratos bancários em virtude de sua residência em área rural. Sustenta, ainda, violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O agravado, Banco do Brasil S.A., em suas contrarrazões (ID 22845664), argumenta que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a incapacidade financeira, apontando inconsistências na declaração de hipossuficiência e o elevado valor da causa como indícios contrários à concessão do benefício.

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso eis que preenche os requisitos de admissibilidade.

A concessão da gratuidade de justiça está disciplinada no art. 98 do Código de Processo Civil, que assegura o benefício à parte que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. No entanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser relativizada pelo magistrado, caso haja elementos que levantem dúvidas quanto à situação financeira alegada, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo antes determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência"
(REsp 1.787.491/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 12/04/2019).

No caso concreto, a decisão monocrática observou rigorosamente o § 2º do art. 99 do CPC, concedendo ao agravante prazo para comprovar sua hipossuficiência por meio de documentos adicionais, como extratos bancários e comprovantes detalhados de despesas e rendimentos. O agravante, contudo, limitou-se a apresentar documentos já anexados anteriormente, os quais, por si só, não são suficientes para formar convicção quanto à impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de provas robustas para concessão do benefício, especialmente em causas de valor elevado, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA BENESSE – PROVAS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual o agravante não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2-Ressalta-se que as provas juntadas como faturas de pagamento de energia elétrica, de consumo de água, de plano de saúde e linha telefônica; certidão de casamento; contracheque e declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2019, constatou-se a presença de elementos que evidenciam a clara incompatibilidade do recorrente com o benefício da assistência judiciária gratuita.

3-Outrossim, embora seja certo que o CPC estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do requerente, acolhe, no parágrafo 2º, a jurisprudência consolidada do STJ, o entendimento de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme regularmente observado por esta Relatora.

4-Assim sendo, considerando que os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autor/agravante, mantenho a decisão ora guerreada que indeferiu tal pleito.

5-Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807871-86.2020.8.14.0000, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

A alegação de dificuldades logísticas enfrentadas pelo agravante, embora compreensível, não justifica a ausência de documentos essenciais à análise do pedido. Ademais, o argumento de que reside em área rural não foi comprovado por documentação idônea nos autos.

Por fim, não se verifica ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), já que o indeferimento da gratuidade de justiça não impede o agravante de acessar o Poder Judiciário, desde que realize o recolhimento das custas processuais.

Diante do exposto, nego provimento ao
Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por insuficiência de comprovação de hipossuficiência financeira.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2025